Tribunal: STJ
Processo: 0419229-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047081 - MG(2025/0419229-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
CORPUS.
DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO
MINISTERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
alegava a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por ser
matéria de ordem pública e pressuposto de admissibilidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de intempestividade do recurso de
apelação ministerial, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada originariamente por
esta Corte Superior, sem que tenha havido exame específico pela instância ordinária, sem
incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegação de intempestividade do recurso de apelação ministerial não foi objeto de
exame específico pela instância ordinária, sendo inviável sua apreciação originária por esta
Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública, é imprescindível o prévio debate na instância de origem
para que possa ser examinada por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise de matéria de ordem pública, como a intempestividade de recurso, exige prévio
debate na instância de origem, sendo vedada sua apreciação originária por esta Corte Superior,

sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54724358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 373b8e8a-a1b0-4b3f-a120-989b8d48f7f2

o, § 3o; CPP,
Lei no 11.419/2006, art. 5
art. 593; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07.06.2018;
437.522/PR,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
530.904/PR,
24.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
666.908/SP,
Turma, julgado em 17.08.2021; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
522.568/SP,
julgado em 06.02.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 373b8e8a-a1b0-4b3f-a120-989b8d48f7f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047081 - MG (2025/0419229-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS.
DROGAS.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO
MINISTERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
alegava a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por ser
matéria de ordem pública e pressuposto de admissibilidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de intempestividade do recurso de
apelação ministerial, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada originariamente por esta
Corte Superior, sem que tenha havido exame específico pela instância ordinária, sem incorrer em
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegação de intempestividade do recurso de apelação ministerial não foi objeto de
exame específico pela instância ordinária, sendo inviável sua apreciação originária por esta Corte
Superior, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53816493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 9f4691c1-577e-4386-9209-c6deae742a07

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública, é imprescindível o prévio debate na instância de origem para
que possa ser examinada por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise de matéria de ordem pública, como a intempestividade de recurso, exige prévio debate
na instância de origem, sendo vedada sua apreciação originária por esta Corte Superior, sob pena

de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 3o; CPP,
Lei no 11.419/2006, art. 5
art. 593; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07.06.2018;
STJ, AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
24.09.2019; STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 17.08.2021; STJ, HC 522.568/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
06.02.2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 278-281).
habeas corpus
A defesa sustenta que a intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público,
por ser pressuposto de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, configura flagrante
ilegalidade apta a excepcionar a vedação de supressão de instância.
Aponta, em síntese: a sentença absolutória foi proferida em
após embargos
13/04/2023;
de declaração, a intimação eletrônica do Ministério Público ocorreu em
(sexta-feira);
28/04/2023
nos termos do
o, § 3o, da
o prazo de 10 dias corridos para consulta se
art. 5
Lei 11.419/2006,
encerrou em
(domingo), considerando-se a intimação realizada no primeiro dia útil
07/05/2023
subsequente,
(segunda-feira); o prazo de 5 dias para apelação (art. 593 do CPP) findou-
08/05/2023
se em
(sexta-feira); e as razões foram reapresentadas apenas em
já
12/05/2023
15/05/2023,
exaurido o prazo legal.
Documento eletrônico VDA53816493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 9f4691c1-577e-4386-9209-c6deae742a07

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:

"No caso, cumpre registrar que a alegação de intempestividade da apelação ministerial
não foi objeto de exame específico pela instância ordinária, porquanto o Tribunal a quo
limitou-se a consignar “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso” (e-STJ, fl. 14), sem enfrentar a contagem do prazo em face da intimação
eletrônica dos embargos de declaração e da ulterior renovação das razões recursais do
Ministério Público narradas na inicial. Desse modo, a análise originária por esta Corte
Superior implicaria indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITAM
AFERIR A TEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OUVIR A VÍTIMA. DESISTÊNCIA DA OITIVA
DA VÍTIMA FUNDADA EM ERRO. INTIMAÇÃO DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA
FEITA INCORRETAMENTE PELO CARTÓRIO, INDUZINDO A VÍTIMA EM
ERRO. INCONFORMISMO DA VÍTIMA MANIFESTADO NA AUDIÊNCIA E POR
MEIO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema,
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como
coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
2. A jurisprudência é
07/06/2018,
15/06/2018)
pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada
por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. Inexistente
24/09/2019,
10/10/2019)
pronunciamento do Tribunal de origem sobre a questão referente à tempestividade da
Documento eletrônico VDA53816493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 9f4691c1-577e-4386-9209-c6deae742a07

apelação interposta pelo assistente de acusação, resulta inviável a apreciação do tema por
esta Corte, sob pena de supressão de instância.
3. Ainda que assim não fosse, a defesa do paciente não cuidou de trazer aos autos
elementos que permitam aferi-la.
4. Não há que se falar em preclusão do direito da vítima de ser ouvida em juízo, se a
desistência da oitiva da vítima pelo Ministério Público estadual foi viciada por erro que
não pode ser atribuído nem ao Parquet, nem tampouco à própria vítima, mas apenas ao
cartório do Juízo de 1o grau que enviou e-mail à vítima indicando que a audiência seria
realizada uma hora após o horário correto.
Ademais, revela-se inviável cogitar-se de preclusão na hipótese em exame, pois foi
"visível (a) insistência da vítima de demonstrar seu inconformismo com a falha do
cartório da Vara de origem: seja quando ainda estava em curso a audiência de instrução
ou mesmo quando interpôs recurso de apelação". Demonstrado, ainda, o prejuízo
advindo da nulidade, diante da absolvição do réu.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no
momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182
desta Corte Superior ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada").
In casu, o agravante deixou de rebater os fundamentos da decisão que não conheceu do
habeas corpus, relativos à supressão de instância, ausência de elementos que permitam
aferir a tempestividade do recurso do assistente de acusação e erro que viciou a
manifestação do Ministério Público pela desistência da oitiva da vítima, incidindo a
aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 666.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
20/8/2021.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MINISTERIAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PLEITO DE ABRANDAMENTO
DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ORDINÁRIA ALINHADA
AOS ENUNCIADOS DAS SUMÚLAS N.o 718/STF, N.o 719/STF E N.o 440/STJ.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.
1. A tese de que o Ministério Público teria interposto de forma extemporânea a apelação
não foi debatida pela Corte de origem e, por esse motivo, não pode ser originariamente
examinada por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A fixação do regime semiaberto ao Paciente foi concretamente fundamentada e
realizada pelas instâncias ordinárias em consonância com os enunciados das Súmulas n.o
718/STF, n.o 719/STF e n.o 440/STJ.
3. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.
(HC n. 522.568/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020,
DJe de
)." (e-STJ, fls. 278-281)
21/2/2020.
Documento eletrônico VDA53816493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 9f4691c1-577e-4386-9209-c6deae742a07

Ainda nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em
favor do agravante, alegando intempestividade do recurso de apelação do assistente de
acusação, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de assistente técnico e
majoração da pena-base pelas circunstâncias do delito.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão são: a alegada intempestividade do recurso de apelação da
assistência da acusação pode ser conhecida por esta Corte, considerando que não foi
submetida ao Tribunal de origem; se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento
da oitiva de assistente técnico, considerando a fundamentação do juiz de que a atuação
do assistente técnico não se enquadrava nas disposições legais pertinentes ao momento
processual;
se a majoração da pena-base pelas circunstâncias do delito foi devidamente
fundamentada, considerando a extrema violência na prática do delito.
III. Razões de decidir
3. A questão da intempestividade do recurso da assistência da acusação não foi
submetida ao Tribunal de origem, não podendo ser conhecida por esta Corte, sob pena
de supressão de instância.
4. O indeferimento da oitiva do assistente técnico foi fundamentado pelo juiz, que
considerou a atuação do assistente técnico não pertinente ao momento processual, não
configurando cerceamento de defesa.
5. A majoração da pena-base foi justificada pela extrema violência na prática do delito,
sendo a valoração das circunstâncias do crime permitida quando demonstram maior
gravidade concreta na conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade de recurso não submetida ao Tribunal de
origem não pode ser conhecida por instância superior. 2. O indeferimento de oitiva de
assistente técnico não configura cerceamento de defesa quando fundamentado e
pertinente ao momento processual. 3. A majoração da pena-base é justificada pela
extrema violência na prática do delito, conforme valoração das circunstâncias do crime."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP,
§ 2o; CP,
art. 400,
art. 411,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 806.537/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 507.207/DF, Rel. Min. Laurita
14/8/2023;
Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 841.609/SP, relator
19/5/2020;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC
13/5/2024;
n. 621.348/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021.
Documento eletrônico VDA53816493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 9f4691c1-577e-4386-9209-c6deae742a07

(AgRg no HC n. 978.178/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 9f4691c1-577e-4386-9209-c6deae742a07

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.081 / MG
Número Registro: 2025/0419229-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125105220228130223
10000231789660001
125105220228130223
50064845020228130223
50076051620228130223
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALERIANO MARCOS MIRANDA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
CORRÉU
: JOCIMAR VIANA DA SILVA
CORRÉU
: EDUARDO HENRIQUE FERREIRA
CORRÉU
: MOACIR GONCALVES FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
Documento eletrônico VDA54688208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: 2708ff9b-f7f1-4e29-83d7-34fb1dd4fd4e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: 2708ff9b-f7f1-4e29-83d7-34fb1dd4fd4e